Tribunal: TJMT
Processo: 1012028-28.2018.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012028-28.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Gratificação-Prêmio]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[VANDERLEI VALENTE BARBOSA - CPF: 767.925.101-06 (APELADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELIANA MACIEL ESCOBAR - CPF: 607.513.809-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO VERTICAL – SINOP - PAGAMENTO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - LEIS MUNICIPAIS 568/1999 E 663/2001– REJEIÇÃO – 2% (DOIS POR CENTO) – ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA – AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL OU MATERIAL. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INSUBSISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE MÁCULA NO ÂMBITO DA CONSTITUCIONALIDADE - GRATIFICAÇÃO RECONHECIDA - REQUISITOS PREENCHIDOS - DIREITO À PROGRESSÃO VERTICAL - JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO – TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1.

Propósito recursal do município apenas para a declaração de inconstitucionalidade das leis municipais no 568/99 e 663/2001 que concedem à progressão funcional em razão da desconsideração dos atos normativos da existência de dotação orçamentária e consequente inexistência de direito à progressão.

2.

Matéria que já foi objeto de análise no âmbito deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso pelo entendimento acerca da constitucionalidade
das referidas leis (
N.U 1008935-91.2017.8.11.0015
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020;
N.U 0014447-43.2015.8.11.0015
, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2017, Publicado no DJE 18/05/2017).

3.

A falta de dotação orçamentária não traduz, por si só, a inconstitucionalidade dos dispositivos que concedem progressão vertical aos servidores públicos
(
ADI 3.599
, rel. min. Gilmar Mendes, j. 21-5-2007, P, DJ de 14-9-2007
), não sendo motivo suficiente para a declaração de nulidade do direito pretendido pela parte recorrida.

4.

“(...)
Não há inconstitucionalidade sob o ponto de vista formal
, pois ausente afronta à regra constitucional que assegura a independência entre os poderes, nos termos do artigo 9o da Constituição Estadual (...)
De igual forma, não há máculas, sob o aspecto material, a inquinar de inconstitucionalidade a Lei Municipal no 568/1999
” (e
RAC 11357/2013
, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Data de Julgamento 22/10/2013).

5.

Eventual discussão no tocante às leis orçamentárias deve ser debatida no âmbito de sua aplicabilidade a depender do exercício financeiro, o que não atinge a constitucionalidade da produção legislativa ora questionada, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

6.

Licitude da progressão funcional vertical da carreira (gratificação por antiguidade e merecimento) no importe de 2% (dois por cento).

7.

Arguição de inconstitucionalidade afastada.
Precedentes.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9. Em reexame necessário, sentença retificada e
m consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional. Os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada por
VANDERLEI VALENTE BARBOSA, julgou procedente o pedido para “
RECONHECER o direito da parte REQUERENTE à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei no 568/99, e alterações da Lei no 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de DEZEMBRO DE 2013 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, observando a compensação dos valores eventualmente pagos; b) RECONHECER o direito da parte REQUERENTE quanto à INCIDÊNCIA do ADICIONAL sob o 13o salário e férias; c) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal
”.

Em suas razões aduz a inconstitucionalidade das Leis Municipais n. 568/99 e 663/01 por inexistência de estimativa de impacto financeiro e dotação orçamentária.

Pugna pelo provimento do recurso para reforma da sentença e julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Assevera que o adicional de insalubridade exige a habitualidade em condições insalubres, o que somente pode ser aferido mediante perícia técnica.

Contrarrazões no Id.
34231482.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no Id. 35695956, se abstém de manifestar sobre o mérito do recurso ao argumento de ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (CPC, art. 178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022